Tribunal: STF
Processo: RHC 58322
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-10-14
Data de publicação: 1980-10-14

Ementa:
CRIME DE HOMICIDIO PRATICADO POR INTEGRANTE DE POLICIA MILITAR, FORA
DO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, AINDA QUE FARDADO, ASSIM RECONHECIDO
PELO TRIBUNAL LOCAL, EM FACE DA PROVA DOS AUTOS, E DA COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA COMUM.
NÃO E O HABEAS CORPUS MEIO HABIL PARA REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE
FATO DO ACÓRDÃO DENEGATORIO DO WRIT.
R H C IMPROVIDO.